Tribunal: TJDFT
Processo: 0735533-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CRIME DE EXTORSÃO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA (FACA). OPERAÇÃO CILADA DA PCDF. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO REJEITADA. MATÉRIA ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. PERÍCIA DE VOZ E TRANSCRIÇÃO INTEGRAL DOS DIÁLOGOS CAPTADOS. DESNECESSIDADE. BUSCA E APREENSÃO DE DOCUMENTOS, MAQUINETAS DE COBRANÇA E DE TELEFONES CELULARES. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA. ACESSO AO APLICATIVO WHATSAPP DEFERIDO JUDICIALMENTE. VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E POR FORÇA DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. NARRATIVA DA VÍTIMA CORROBORADA POR AMPLO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. VALIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME DE EXTORSÃO. NATUREZA FORMAL. CONSUMAÇÃO INDEPENDENTEMENTE DA OBTENÇÃO DA VANTAGEM INDEVIDA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 96 DO STJ. CONCURSO MATERIAL ENTRE O ROUBO E A EXTORSÃO. MANUTENÇÃO. CRIMES DE NATUREZA E ESPÉCIE DISTINTAS AINDA QUE PRATICADOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO/CONTRADIÇÃO). REJEIÇÃO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. As questões suscitadas nos embargos de declaração foram amplamente examinadas e decididas quando do julgamento do apelo; logo não se presta a via eleita pelo embargante para rediscussão do que fora decidido em seu desfavor.
2. Não havendo no v. acórdão recorrido contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada, os embargos de declaração devem ser desprovidos, ex vi do art. 619 do Código de Processo Penal.
3. Declaratórios conhecidos e desprovidos.